Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem quanto aos aclaratórios opostos pelos seus adversos (ID 47831667 e ID 48160013). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora